Tribunal: TJDFT
Processo: 0732527-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Processo : 0732527-60.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 103134509 dos autos originários n. 0728900-45.2021.8.07.0001) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A autora-agravante alega que sua renda líquida de R$ 3.617,84 é insuficiente para manter o próprio sustento e o da família, além de arcar com as despesas processuais. Conclui estarem presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça vindicada. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. No particular, os comprovantes de rendimento dos meses de julho e agosto de 2021 (id. 29827886) demonstram que a agravante aufere renda líquida de R$ 3.691,53. Ademais, a cópia do IRPF exercício 2021 (id. 29827887) comprova que não há qualquer indício de que a parte aufira rendimentos financeiros provenientes de outras fontes. Frise-se que, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Nada obstante, o requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 7.115/83 e art. 105 do CPC. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravante para apresentar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a declaração de hipossuficiência firmada pela própria parte ou a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso, sob pena de revogação da gratuidade de justiça ora deferida. Após, à parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator